Tribunal: TJMT
Processo: 1007436-39.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007436-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MACHADO BORGES - CPF: 574.430.171-20 (ADVOGADO), ANA MARIA GARCIA RIBEIRO - CPF: 468.600.021-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CORBINIANO QUERINO RIBEIRO - CPF: 072.451.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação monitória. Homologação de cálculos com encargos não previstos. Excesso de execução. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial em cumprimento de sentença proferida em ação monitória, determinando o prosseguimento da execução. A agravante aponta excesso de execução por inclusão de encargos indevidos.

II. Questão em discussão

Discute-se se os cálculos homologados extrapolam os limites do título executivo ao incluir encargos não previstos no contrato nem na sentença, como correção monetária pelo INPC, juros mensais e honorários advocatícios indevidos.

III. Razões de decidir

A impugnação da agravante foi

devidamente fundamentada e acompanhada de memória de cálculo e parecer técnico, afastando a alegada inércia.

O excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, conforme jurisprudência do STJ.

A sentença exequenda limitou os encargos aos previstos na Cédula Rural Hipotecária: juros remuneratórios de 6,75% ao ano, mora de 1% ao ano e multa de 2%.

Os cálculos homologados incluíram encargos processuais e atualização pelo INPC, não previstos no título, duplicando o valor da execução.

A inclusão de encargos estranhos ao contrato ou à sentença afronta o art. 509, § 4º, do CPC e viola os limites objetivos do título.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a readequação dos cálculos, limitando-os aos encargos contratuais expressos na Cédula Rural Hipotecária, com exclusão da correção
pelo INPC, ressalvada a aplicação dos encargos processuais do art. 523, § 1º, do CPC, em caso de inadimplemento após intimação.

Tese de julgamento:

“1. Os cálculos no cumprimento de sentença devem respeitar os encargos previstos no título executivo, sendo vedada a inclusão de valores não contratados ou determinados na sentença.

2. O excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser reconhecido a qualquer tempo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 509, § 4º; 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2365103/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 22.04.2024,
DJe
13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ana Maria Garcia Ribeiro contra decisão
proferida
nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória movida pelo Banco do Brasil S.A., que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o prosseguimento da execução.

A agravante alega que os valores apurados incluem encargos indevidos
,
como juros mensais, correção monetária não prevista no título e honorários advocatícios resultando em montante mais que o dobro do valor inicialmente apontado.

Sustenta ter apresentado impugnação tempestiva, com memória de cálculo e laudo técnico, afastando a alegada inércia. Defende que o excesso de execução é matéria de ordem pública e pode ser analisado a qualquer tempo.

Foi deferido o efeito suspensivo ao recurso (id.
274278873
).

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, defendendo a regularidade dos cálculos e a legalidade da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia diz respeito à correta aplicação dos encargos no cumprimento de sentença proferida em ação monitória, diante da alegação de excesso de execução nos cálculos homologados em primeiro grau.

Embora a decisão agravada tenha rejeitado a impugnação por suposta inércia da parte executada, verifica-se que a agravante apresentou

impugnação fundamentada (
id.
124703776
– autos de origem
), acompanhada de memória de cálculo (
id.
124703778).

Além disso, o excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser analisado a qualquer tempo, conforme já reconhecido
pelo Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIDO. 1. Não há falar-se em omissão ou falta de justificativa adequada nos casos em que o Tribunal de origem resolve a controvérsia na extensão da matéria devolvida, como no caso. 2.
A adequação do valor executado ao título executivo correspondente constitui matéria de ordem pública, e pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, cognoscível inclusive de ofício
. Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2365103 SP 2023/0121951-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2024)

No mérito, a sentença (
id.
86206670) que originou o título executivo determinou a incidência dos encargos contratados, nos seguintes termos:

“
(...) acolho integralmente a pretensão deduzida na inicial e julgo procedente o pedido formulado pela parte autora, constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, nos termos constantes da inicial, com a incidência dos encargos contratados.
”

Em sequência, a decisão que deu início ao cumprimento de sentença (
id.
120760231) apenas aplicou os encargos processuais previstos no art. 523, §1º, do CPC, em caso de não pagamento voluntário: multa de 10% e honorários de 10%
:

“
Intime-se o executado, através de seu representante legal, a efetuar o pagamento da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 523), sob pena de aplicação de multa de 10% e incidência de honorários advocatícios, também no percentual de 10%, sobre o valor da execução, conforme art. 523, §1º, do CPC.
”

Examinando a Cédula Rural Hipotecária nº 40/01214-X (
id.
56643018
–
pág. 53/62
), verifica-se que os encargos contratados são:

(i) j
uros remuneratórios à taxa efetiva de
6,75% ao ano
; (
ii
) j
uros moratórios de
1% ao ano
; (
iii
) m
ulta de 2% sobre o saldo devedor.

Não há previsão para correção monetária pelo INPC, tampouco para juros mensais, capitalização, ou honorários contratuais adicionais.

Os cálculos homologados
(id.
168923777
)
, contudo, incluíram:
(i) c
orreção monetária pelo INPC desde novembro/2018
; (
ii
) j
uros de mora de
1% ao mês
; (
iii
) h
onorários
advocatícios
de 10%
; (
iv
) m
ulta de 10%.

Essa discrepância elevou o valor da execução de R$ 76.486,27 (apontado inicialmente pelo próprio banco no
id.
103078122) para R$ 158.038,39, evidenciando o excesso.

É fundamental distinguir os encargos contratuais, fixados na sentença (juros de 6,75% a.a., mora de 1% a.a. e multa de 2%), dos encargos processuais previstos no art. 523, §1º, do CPC (honorários e multa de 10%), aplicáveis apenas se não houver pagamento voluntário após intimação.

Ao homologar os cálculos com inclusão de encargos não previstos no contrato ou na sentença, o juízo violou os limites do título executivo, contrariando o art. 509, §4º, do CPC
.

Dessa forma, o cálculo do débito deve observar apenas os encargos contratuais estabelecidos na cédula, sem acréscimos indevidos, ressalvando-se a possibilidade de aplicação dos encargos processuais em caso de inadimplemento após a devida intimação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo para reformar a decisão agravada e determinar que os cálculos observem apenas os encargos contratados na Cédula Rural Hipotecária nº 40/01214-X (juros de 6,75% a.a., mora de 1% a.a. e multa de 2%), afastada a correção pelo INPC, ressalvada a aplicação dos encargos processuais do art. 523, §1º, do CPC, se não houver pagamento voluntário após intimação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025